Tribunal: TJSP
Processo: 2314285-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão monocrática do relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo-ativo. Argumentação recursal incapaz de demonstrar o desacerto do pronunciamento atacado. Matéria de fundo que ainda será melhor e mais detidamente examinada por ocasião do oportuno julgamento do agravo de instrumento. Agravo regimental desprovido.